Tribunal: TJMT
Processo: 1041633-28.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1041633-28.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - CPF: 015.257.611-88 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA MÉDICO-ASSISTENCIAL.
DECISÃO DE SOBRESTAMENTO.
TEMA Nº 1.314/STJ
. NECESSIDADE DE AGUARDAR PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO
.

TEMA
Nº
1.365
/STJ.

ACÓRDÃO PUBLICADO APÓS A DECISÃO DE SOBRESTAMENTO
.
RECURSO, EM PARTE, PREJUDICADO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até pronunciamento definitivo do STJ sobre os Temas
nº
1.365 e 1.314.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o sobrestamento d
o Recurso
Especial
pela Vice-Presidência foi adequado
.

III. Razões de decidir

3
. A sistemática d
o artigo 1.030, II e III, do CPC impõe
o sobrestamento do trâmite processual até decisão definitiva do STJ
, inclusive para análise posterior quanto a eventual juízo de retratação pela câmara julgadora, a depender do caso
.

4. A publicação do acórdão do Tema nº 1.365/STJ posteriormente ao sobrestamento torna prejudicado o capítulo do Agravo Interno que aborda o referido tema, mas não altera a necessidade de manutenção do sobrestamento no que diz respeito a
o Tema nº 1.314/STJ, ainda pendente de conclusão.

IV. Dispositivo

5. Recurso
prejudicado, em parte, e desprovido
.

Tese de julgamento: “
Nos termos do artigo 1.030, II e III, do CPC, a publicação do acórdão de um dos temas objeto do sobrestamento (Tema nº 1.365/STJ) enseja a prejudicialidade do agravo interno no capítulo correspondente, mas não autoriza o prosseguimento do feito quando remanescer pendente de
conclusão o
outro tema repetitivo vinculado à lide (Tema nº 1.314/STJ), devendo o trâmite processual permanecer suspenso
,
inclusive para fins de eventual juízo de retratação.
”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1041633-28.2024.8.11.0041

PARTE(S) AGRAVANTE(S): LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA

PARTE(S) AGRAVADA(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA,
contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Temas nº 1.365 e 1.314/STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que
“adecisão agravada invocou o Tema 1.365/STJ, que versa sobre o dano moral in
re

ipsa
. Entretanto, há nítida distinção fática: Dano Comprovado vs. Dano Presumido: No caso da Agravante, a condenação em danos morais não se deu apenas pela "recusa em abstrato", mas pela comprovação do agravamento do risco à saúde e do abalo psicológico severo em contexto de urgência médica comprovada nos autos. A Especificidade da Urgência: Quando a negativa de cobertura atinge paciente em estado crítico, a discussão deixa de ser sobre a "presunção" (in
re

ipsa
) para tornar-se uma análise de dano concreto e individualizado, o que afasta a identidade com a tese do Tema 1.365”
.

Aduz ainda que“
embora o Tema 1.314 trate de carência, sua aplicação neste recurso é estéril. O acórdão recorrido aplicou a lei vigente e a jurisprudência pacífica sobreemergências. Qualquer modificação das premissas fáticas estabelecidas (existência de emergência) demandaria o revolvimento de provas (Súmula 7)Suspender o processo aguardando o Tema 1.314 penaliza a Agravante com uma morosidade injustificada, ignorando a prejudicialidade da admissibilidade”.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.347314892.

Contrarrazões apresentadas no id.354053888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Passo à análise d
as insurgências.

A decisão recorrida sobrestou o recurso especial com fundamento nas questões submetidas a julgamento nos recursos repetitivos afetados pelos Temas nº 1.365 e 1.314 do STJ nos seguintes termos:

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Observa-se que o caso dos autos envolve negativa de cobertura de tratamento médico urgente, sob alegação de período de carência, bem como a caracterização de dano moral em decorrência da negativa.

Nesse cenário, verifica-se que o presente recurso trata de matéria objeto dos Recursos Especiais nº. 2190337-DF e nº. 2190339/RN submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o
Tema nº 1.314
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada:

I) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica
nas
situações de emergência
ou urgência
se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação; e II) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Além disso, a parte Recorrente também se insurge em face da condenação em danos morais em decorrência da negativa da operadora, amoldando-se à tese submetida à sistemática dos recursos especiais repetitivos, instaurada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 2197574/SP e nº2165670/SP, cuja controvérsia foi cadastrada sob o
Tema nº 1.365
, cujas questões submetidas a julgamento restaram assim delimitadas:

Definir se há configuração de danos morais in
re

ipsa
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde
.

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

Após analisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não vislumbro razões para modificar a decisão anterior
.

O recorrente sustenta

a inaplicabilidade do sobrestamento do feito em razão do Tema 1.314 do STJ, ao argumento de que
“qualquer modificação das premissas fáticas estabelecidas (existência de emergência) demandaria o revolvimento de provas (Súmula 7). Suspender o processo aguardando o Tema 1.314 penaliza a agravante com uma morosidade injustificada, ignorando a prejudicialidade da admissibilidade”.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar, pois, caso a tese a ser firmada no referido tema repetitivo se mostre contrária ao entendimento adotado no acórdão recorrido, o feito deverá retornar à origem para eventual juízo de retratação, nos termos do regime dos recursos repetitivos, art. 1.030, II, do CPC, evidenciando a utilidade e a pertinência do sobrestamento.

No que se refere à alegação de inaplicabilidade do sobrestamento pelo Tema nº 1.365/STJ, a decisão agravada determinou o sobrestamento do recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Todavia,
sobreveio
em 20/03/2026,

a
publicação do acórdão
do referido tema, fixando-se a seguinte tese sobre os danos morais
in
re

ipsa
:

A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
.

T
endo em vista o julgamento do Tema nº 1.365/STJ, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade superveniente do presente recurso quanto
à
este capítulo
.

Por outro lado, remanesce a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito em relação ao Tema nº 1.314/STJ, ainda pendente de julgamento, razão pela qual os autos devem permanecer suspensos quanto a esse ponto.

Ante o exposto, julgo prejudicado o capítulo do Agravo Inter
n
o que aborda o sobrestamento pelo Tema nº 1.365/STJ e, em relação ao
sobrestamento pela Tema nº 1.314/STJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026